Tribunal: CARF
Processo: 10882.000881/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000881/2007-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.172 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
TALUDE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DIFERIMENTO DE RECEITAS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE PARCELAS PAGAS EM ATRASO.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO
À MATÉRIA OU FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar, para cada matéria ou fundamento autônomos,
a divergência de interpretação da legislação tributária entre a decisão recorrida
e o(s) paradigma(s).
Uma vez verificada a ausência de paradigma para uma das matérias ou
fundamento autônomos tratados no acórdão recorrido, o recurso especial não
deve ser conhecido nessa parte.
DIFERIMENTO DO LUCRO EM CONTRATO COM ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à
desconsideração do diferimento por aspectos formais (falta de escrituração do
LALUR), e não em decorrência de irregularidades formais e materiais nos
demonstrativos apresentados acerca do tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De
Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, que
conheceram parcialmente do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000881/2007-19
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 698/718) interposto pelo
contribuinte contra o Acórdão no 1401-000.670 (fls. 672/691), o qual, por voto de qualidade,
negou provimento ao recurso voluntário.
A ementa dessa decisão foi assim redigida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIFERIMENTO
DO
LUCRO
CONTRATO
COM
ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS. No caso de empreitada ou fornecimento contratado com pessoa
jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de
economia mista ou sua subsidiária, é facultado ao contribuinte diferir a tributação do
lucro até sua realização, desde que efetue os lançamentos contábeis pertinentes e
promova registros específicos que permitam um controle efetivo desses diferimentos.
Não cumpridos esses requisitos, revela-se inviável acatar as pretensões da contribuinte,
entre as quais incluem-se o diferimento de receitas de juros e correção monetária,
relativas a parcelas recebidas de órgão governamental, em ação judicial julgada
procedente em parte, por rescisão unilateral de contrato.
JUROS DE MORA. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
MULTA DE OFÍCIO. Deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre o tributo devido apurado no lançamento de ofício.

Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

Em resumo, o litígio é decorrente de Auto de Infração (fls. 326/331) que exige
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2002, em razão da glosa de exclusão fiscal caracterizada
por redução indevida do lucro real.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 322/325):
(...)
Conforme DIPJ ano calendário de 2002, o contribuinte apresentou o valor de
R$ 4.206.087,53 (quatro milhões, duzentos e seis mil, oitenta e sete reais e cinqüenta e
três centavos) como Outras Exclusões, valor este discriminado à linha 35 da Ficha 09A
- Demonstração do Lucro Real.
(...)
Da análise do LALUR apresentado pelo contribuinte, encontramos erros na sua
escrituração. No sentido de que fossem corrigidos tais erros nos registros dos ajustes,
lavramos Termo de Intimação Fiscal, em 12/06/2006, solicitando ao contribuinte que
assim procedesse e também que apresentasse a natureza de todas as exclusões
escrituradas. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer ao contribuinte alguns
aspectos sobre o diferimento de tributação do lucro, particularmente alertando-o para o
que preconizam os artigos 407 e 409 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
O contribuinte apresentou suas respostas em correspondência protocolada no SEFIS em
24 de julho de 2006, entregando cópias de notas fiscais, planilha de custos e retificação
da página 04 do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). Juntou também cópia de
um termo de exame e recebimento definitivo de obra realizada no terminal de
passageiros do aeroporto internacional de Campinas, contratada pela Infraero, contrato
este que está registrado como tendo lucro diferido na página 06 do LALUR.
Das análises efetuadas, constatamos que os documentos entregues não eram hábeis para
justificar nem demonstrar as exclusões lançadas pelo contribuinte em sua DIPJ e
escrituradas em seu LALUR. Assim sendo, lavramos Termo de Reintimação Fiscal, em
11/09/2006, dando mais uma oportunidade para que a fiscalizada apresentasse
documentação que demonstrasse de forma inequívoca a admissibilidade e a exatidão
dos valores lançados como exclusões. Também nesta ocasião, esclarecemos mais alguns
aspectos sobre contratos de construção por empreitada, no que tange a parcela dos
lucros que podem ser diferidas.
O contribuinte protocolou resposta às 14:34hs do dia 04 de outubro de 2006, sob n°
000531, no SEFIS/DRF/OSASCO, anexando cópias de dois contratos celebrados com a
Infraero, bem como cópia de memorial de razões finais, apresentado em processo
movido contra o DER. Trata-se de material que não atende ao solicitado pelos termos
lavrados até então, ou seja, não demonstram nem justificam as exclusões contabilizadas
pela fiscalizada, uma vez que desacompanhados de quaisquer planilhas de cálculo de
rateio das receitas e custos diferidos.
Portanto, os esclarecimentos prestados pelo contribuinte em nenhum momento
demonstraram que os procedimentos concernentes ao diferimento estavam corretos ou
adequados, pois os mesmos não trouxeram valores que pudessem ser aferidos. Não foi
apresentada nenhuma planilha de cálculo ou qualquer outro material ou documento que
pudesse dar respaldo ou amparo às exclusões efetuadas.
Assim sendo, efetuamos os ajustes necessários, recompondo o lucro real do período de
apuração e lavrando o respectivo Auto de Infração de IRPJ e Reflexos.

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 335/347), expondo as razões de fato e
de direito que foram assim sintetizadas:
(i) que a fiscalização lavrou o auto de infração, por não ter concordado com a
redução do lucro liquido, sem atentar para o fato de que a exclusão foi providenciada com base
no artigo 409 do RIR, pois os valores excluídos correspondem a resultados decorrentes da
prestação de serviços de empreitada, contratados com pessoas jurídicas de direito público e
empresas públicas;
(ii) esclarece que é pessoa jurídica dedicada ao ramo de construção civil em geral,
prestando serviços a empresas públicas, razão do diferimento de lucros não realizados referentes
aos contratos firmados com a INFRAERO, PETROBRAS e DER e cujas parcelas não haviam
sido recebidas ao final do ano-calendário de 2002;
(iii) em relação ao DER, informa que entrou com ação judicial para recuperar
créditos, tendo sido proferida sentença favorável, condenando a devedora ao pagamento de
R$758.973,33;
(iv) nova ação judicial foi proposta contra a mesma contratante, visando reparar o
descumprimento de obrigações contratuais por parte do DER; e
(v) lembra que os créditos relativos ao contrato com o DER ainda estão sendo
discutidos judicialmente, motivo porque a empresa não possui nem a disponibilidade econômica,
nem a jurídica, sobre tais valores, requisito essencial para determinar o momento da incidência
do imposto de renda; cita doutrinadores, com teses no mesmo sentido da impugnação;
Tramitado o feito, foi proferida decisão de primeira instância que julgou o
lançamento procedente (fls. 602/619), basicamente por entender que:
(i) quanto ao diferimento relativo aos contratos da Petrobras e Infraero, os
documentos apresentados durante a fiscalização e na defesa possuiriam “irregularidades
flagrantes, tanto na escrituração do LALUR, como em relação aos valores envolvidos, que
impedem acatar as justificativas da contribuinte, para dar suporte ao diferimento de lucros,
promovido no ano-calendário de 2002”; e
(ii) quanto aos registros relativos à prestação de serviços ao D.E.R.:
(...) que os valores diferidos se referem a juros de mora e correção monetária, incidentes
sobre parcelas pagas com atraso pelo DER, e contabilizados em razão da procedência
parcial do pedido em ação judicial intentada pela empresa.
Comprova-se, portanto, que em 31/12/2002, os valores relativos ao DER e que foram
diferidos, se referem a juros de mora e correção monetária de quantias que já haviam
sido pagas pela empresa pública, embora com atrasos.
Como já visto na legislação retrotranscrita, o que se pode diferir são as parcelas
contratuais não pagas, apesar de devidas pelos serviços concretizados, o que não
ocorreu no presente caso.
(...)
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

Cientificada da decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
623/638), o qual, conforme visto acima, foi improvido pelo referido Acórdão 1401-000.670 (fls.
672/691) por voto de qualidade.
Em seguida a empresa apresentou recurso especial de divergência, sustentando
existir dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o acórdão (paradigma) no 107-06.773
(fls. 753/771), cuja ementa recebeu a seguinte redação:

O contribuinte poderá diferir a tributação do lucro referente à empreitada ou
fornecimento contratado a longo prazo com pessoa jurídica de direito público.
Comprovado que as obras foram contratadas, tendo a empresa emitido as respectivas
notas fiscais e as escriturado nos livros Diário e Razão; indevida a glosa do diferimento
sem o aprofundamento da fiscalização.
A determinação exata da matéria tributável, em relação a valor e a data de sua
ocorrência é dever da autoridade administrativa. A dúvida quanto a quaisquer dos
requisitos contidos no artigo 142 do CTN vicia o lançamento tornando-o imprestável.
Salvo os casos especificados na lei, o ônus da prova cabe à autoridade administrativa
que realizar o lançamento.

Por meio do despacho de admissibilidade de fls. 802/808, foi dado seguimento ao
apelo especial com base nas razões a seguir reproduzidas:

(...)
Entendo que a recorrente logrou demonstrar de forma suficiente a similitude fática
processual entre os casos, e a divergência de decisões entre eles.
Efetivamente, analisando o mesmo dispositivo legal (art. 409 no RIR/99,
correspondente ao art. 360, no RIR/94, no caso do paradigma), os acórdãos chegaram a
resultados diametralmente opostos, sem que seja possível apontar, neste juízo prévio de
admissibilidade do recurso, que a divergência entre as decisões seja devida à
dissimilaridade entre os conjuntos probatórios de cada processo, ou seja, de que esta
divergência se daria no contexto da análise de provas.
Isto porque, em ambos os acórdãos, há o registro da existência de uma série de
inconsistências na escrituração dos contribuintes a respeito dos contratos com entidades
governamentais.
Neste aspecto, os excertos do acórdão recorrido transcritos pela recorrente permitem ter-
se uma ideia das inconsistências detectadas, e, para que se possa verificar a similaridade
do contexto fático probatório (ao menos neste juízo prévio de admissibilidade) com
relação ao acórdão paradigma, transcrevo a seguir breve excerto deste último, na parte
em que é transcrita o relatório fiscal daquela autuação:
“Portanto, por não manter os registros individualizados dos contratos de produção em
longo prazo com entidades governamentais, conforme determina os itens 4 e 10 da IN
SRF 21/79 e por não apresentar o LALUR com os registros dos diferimentos de lucros
destes contratos, efetuamos o lançamento de ofício relativo às reduções dos lucros
líquidos dos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999 por motivo de diferimento de tributação
não justificado.”
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

E as decisões, conforme visto, se deram em sentido divergente, consoante bem exposto
pela recorrente, ao afirmar que “enquanto no Acórdão ora recorrido firmou-se o
entendimento de que ‘no caso de empreitada ou fornecimento contratado com pessoa
jurídica de direito público, é facultado ao contribuinte diferir a tributação do lucro até
sua realização, desde que efetue os lançamentos contábeis pertinentes e promova
registros específicos que permitam um controle efetivo desses diferimentos’, no
Acórdão Paradigma o entendimento foi no sentido de que, nos contratos com entidades
governamentais, a tributação só deve ocorrer no momento do efetivo recebimento da
receita, sendo suficiente, para tanto, a comprovação desse recebimento, ainda que
identificados alguns equívocos nos controles contábeis/fiscais da operação.”
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, opino no sentido de que se deva DAR
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do Anexo II do
RICARF), com relação à seguinte matéria: “Diferimento do Lucro - Contratos com
Entidades Governamentais”.

Após intimada, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 811/826), pugnando pelo não
conhecimento diante da “ausência de demonstração da divergência jurisprudencial”, bem como
pela improcedência das razões recursais e consequente manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, previstos no artigo 67 do anexo II do RICARF, parcialmente transcrito a seguir.

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pela contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou
a própria CSRF, objetivando, assim, implementar a almejada “segurança jurídica” na aplicação
da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
estamos tratando de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e
dirigida a um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância”
justamente porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte do recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o
paradigma.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão enfrentados.
Vale dizer, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial,
que sobre uma mesma matéria, com base fática equivalente (ou no mínimo que seja comparável),
tenha se atribuído um desfecho diferente pelos aplicadores do Direito.
De acordo com o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do
CARF (versão 3.1. Dez/2018):

2.2 Pressupostos relativos às matérias suscitadas
Constatada a tempestividade, a demonstração da legislação tributária que está sendo
interpretada de forma divergente e a indicação de paradigmas, o examinador deve
identificar as matérias objeto do recurso. Nesse passo, não se deve confundir as "razões
de recurso", com a análise da admissibilidade do recurso.
(...)
- Identificação e especificação das matérias
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

Atenção especial deve ser dada à identificação e especificação da(s) matéria(s)
suscitada(s). Matéria é o ponto que o recorrente deseja rediscutir, não se confundindo
com tese jurídica. Nesse passo, cada matéria pode comportar diversas teses jurídicas,
que podem ser apresentadas nos paradigmas, desde que respeitada a limitação
regimental.
O normal é que o recorrente suscite matérias cujo resultado lhe tenha sido desfavorável,
o que não impede que nos deparemos com casos em que se suscita a rediscussão de
questões cujo resultado foi favorável ao recorrente. Nesses casos, nega-se seguimento à
matéria, por falta de interesse de agir.
É importante que o examinador leia todo o Recurso Especial, principalmente o pedido
final, e identifique todas as matérias suscitadas, inclusive as de ordem pública e
preliminares, ainda que relativamente a algumas delas não tenha sido indicado
paradigma, limitando-se o recorrente a sobre elas discorrer. Identificadas as matérias,
cada uma delas será tratada à luz dos pressupostos regimentais, e no que tange àquelas
sem paradigmas – inclusive de ordem pública, preliminares e aquelas constantes do
pedido final – deve ser dito expressamente que não terão seguimento, com a respectiva
justificativa.
(...)
- Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e autônomos
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a
conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial acerca de
todos os fundamentos.
(...)

Trazendo essas considerações para a prática, conclui-se que a similitude fático-
jurídica, enquanto critério decisivo para aferir o cumprimento ou não do ônus de demonstrar a
divergência jurisprudencial necessária ao recurso especial, deve existir para cada uma das
matérias de direito envolvida na lide, desde que, diante do confronto entre a decisão recorrida e
o(s) paradigma(s), haja uma convicção segura por parte do Julgador de que o racional empregado
na decisão tomada como divergente realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido.
Quando o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma solução jurídica
distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não se caracteriza a divergência jurisprudencial
prevista no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, fato este que enseja o não conhecimento
recursal.
De igual modo, inexistindo no apelo especial menção ou juntada de paradigma
hábil a rediscutir matéria ou fundamento autônomos, também não há que se falar em dissídio
jurisprudencial, devendo o recurso não ser conhecido nesse ponto.
Nessa situação particular, cumpre observar que a legitimidade ou não da glosa da
exclusão fiscal que implicou na cobrança de IRPJ envolve a interpretação do artigo 409 do
RIR/1999 sob dois enfoques:
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

(i) o primeiro diz respeito ao direito ou não da contribuinte ter diferido parte das
receitas relativas aos contratos de empreitada firmados com a Petrobras e a Infraero (“entidades
governamentais”); e
(ii) o segundo diz respeito à possibilidade legal de diferir as receitas de juros de
mora e correção monetária incidentes sobre parcelas que foram pagas com atraso por outra
entidade desta natureza (o DER).
Para o acórdão recorrido, a glosa levada a cabo pela fiscalização se sustenta em
razão de dois fundamentos autônomos que foram invocados no voto vencedor: um para manter a
tributação do item (i) e outro para manter a tributação do item (ii).
Mais precisamente, para o item (i) prevaleceu o entendimento de que as
irregularidades no LALUR, caracterizadas notadamente em face das “constantes” modificações
quanto à origem da composição dos valores que foram excluídos fiscalmente, impediria o
diferimento das receitas previsto no artigo 409. Já para o item (ii), prevaleceu o entendimento de
que receitas de juros e correção monetária devem obedecer o regime de competência, uma vez
que não há previsão legal para serem diferidas.
Ou seja, para o Acórdão recorrido, a totalidade da glosa foi mantida porque, em
relação aos valores decorrentes dos contratos com a Petrobras/Infraero, a contribuinte não teria
cumprido os requisitos legais do artigo 409 para o diferimento, ao passo que, em relação aos
valores de juros e correção monetária decorrentes do contrato com o DER não estariam sujeitos
ao diferimento previsto neste mesmo diploma legal.
O paradigma, por sua vez, tratou de situação fática que se assemelha apenas em
relação ao item (i), afinal este julgado proferiu entendimento divergente nesta matéria, afinal se
manifestou no sentido de que a ausência do LALUR não teria o condão de afastar o direito de
diferir as receitas contabilizadas a título de serviços prestados mediante empreitada contratada
por pessoas jurídicas de Direito Público. Eis aqui a existência de dissídio no tocante aos valores
glosados oriundos dos contratos com a Petrobras e Infraero.
Não há nessa decisão paradigma (e o contribuinte não trouxe nenhuma outra)
nenhuma análise quanto à possibilidade ou não de diferimento de receitas de juros ou correção
monetária decorrentes de atraso no recebimento de receitas provenientes de órgãos públicos, o
que prejudica o reexame desta matéria por esta instância especial.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu posicionamento favorável ao conhecimento
parcial do recurso especial da Contribuinte. A maioria qualificada do Colegiado concluiu que
deveria ser negado conhecimento ao recurso especial, dado que também em relação ao primeiro
ponto mencionado (direito ou não da contribuinte ter diferido parte das receitas relativas aos
contratos de empreitada firmados com a Petrobras e a Infraero (“entidades governamentais”))
não restou caracterizado o dissídio jurisprudencial.
Como bem exposto pelo I. Relator, neste item prevaleceu o entendimento de que
as irregularidades no LALUR, caracterizadas notadamente em face das “constantes”
modificações quanto à origem da composição dos valores que foram excluídos fiscalmente,
impediria o diferimento das receitas previsto no artigo 409. De fato, compreendeu-se que a
contribuinte não teria cumprido os requisitos legais do artigo 409 para o diferimento. Contudo,
embora o paradigma indicado tenha se manifestado no sentido de que a ausência do LALUR não
teria o condão de afastar o direito de diferir as receitas contabilizadas a título de serviços
prestados mediante empreitada contratada por pessoas jurídicas de Direito Público, esta não foi
a razão das objeções fiscais aqui veiculadas e assim endossadas no voto condutor acórdão
recorrido:
A Recorrente alega que a exclusão promovida se refere a valores decorrentes de
contratos firmados com pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas ou
sociedades de economia mista, não recebidos até o encerramento do balanço, razão
porque diferida a sua tributação, nos termos da lei de regência.
Trata-se de questão de prova, porém divirjo do Relator quando indiretamente atrai o
ônus da prova para o fiscal, quando a situação concreta enseja o contrário.
Isso porque, como regra geral as receitas e despesas devem ser escrituradas de acordo
com o regime de competência. Então as receitas são reconhecidas contabilmente quando
do seu auferimento e as despesas quando incorridas, independentemente do seu
recebimento ou pagamento.
No caso de empreitada ou fornecimento contratado com pessoa jurídica de direito
público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou
sua subsidiária, o contribuinte pode, facultativamente, diferir a tributação daquele
lucro, desde que provada a sua realização e cumprir os procedimentos formais que
ensejam ao fisco o perfeito cumprimento dessa faculdade. Isso porque ao lado da
faculdade de diferimento, o poder público precisa que sejam efetuados registros
específicos, no caso no LALUR, que permitam o efetivo controle dessa faculdade de
diferir os lucros.
É por isso que existem normas bem específicas para se fazer tal controle. Como é o caso
dos arts. 262 e 263 do RIR/99, bem assim da IN SRF n° 28, de 23 de junho de 1978,
que aprovou o modelo e estabeleceu normas de escrituração do livro de apuração do
lucro real:
[...]
A Recorrente apega-se na busca da verdade material em detrimento da verdade formal.
[...]
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

E o que mais me impressionou nesse caso, foi as inúmeras inconsistências formais e
materiais, apresentadas na versão da Recorrente e muito bem apontadas pela DRJ.
Tomo de empréstimo da DRJ para fundamentar o meu voto, as inconsistências e
incoerências abaixo descritas:
Verifica-se assim que são inúmeras as formalidades exigidas para o
preenchimento do LALUR, sendo dispensado tão-somente do registro, o que não
significa que o livro possa ser preenchido a qualquer tempo, ser substituído
por outro ou deixar de expressar de forma correta os controles exigidos na
forma da lei e dos atos normativos legais competentes.
No caso presente, o primeiro LALUR apresentado à fiscalização (fls. 97),
relativo ao ano-calendário de 2002, não estava corretamente escriturado,
porquanto não havia totalizado as exclusões, no montante de R$4.206.087,53,
que assim se decompunha:
31/12/2002 -- Diferimento de lucros ref. a contratos com prazo de vencimento
superior a doze meses, com pessoa jurídica de direito público, a saber:
- D.E.R. registrado na conta 1.1.2.01.000001: conf. Livro Diário. 797.769,08
- Infraero Congonhas registrado na conta 1.1.2.01.000097: conf. Livro Diário
68.476,12
- Infraero-Viracopos registrado na conta 1.1.2.01.000102: conf. Livro Diário
1.162.160,95
- Petróleo Brasileiro S/Aregistrado na conta 1.1.2.01.000117:conf.Livro Diário
2.177.681.38
- Total 4.206.087,53
Após ser intimada pela fiscalização do erro existente na escrituração do LALUR
já referido, a contribuinte promoveu a retificação do documento (fls. 110),
em que as exclusões estão assim discriminadas:
31/12/2002 - Diferimento de lucros ref. a contratos com prazo de vencimento
superior a doze meses, com pessoa jurídica de direito público, a saber:
- D.E.R. registrado na conta 1.1.2.01.000001: conf. Livro Diário 3.384.330,53
- Infraero-Viracopos registrado na conta 1.1.2.01.000102: conf. Livro Diário
633.373,54
Total 4.017.704,07
Juntamente com a nova página do LALUR, a contribuinte exibiu diversos
documentos relativos ao diferimento de lucros, que não foram considerados
suficientes pela fiscalização, que promoveu a glosa do valor correspondente a
"OUTRAS EXCLUSÕES", registrado na DIPJ/2003, no importe de
R$4.206.087,53, efetivando o lançamento correspondente do imposto de renda
pessoa jurídica.
Por ora da impugnação, a contribuinte altera novamente a composição dessas
"OUTRAS EXCLUSÕES", conforme documento de fls. 320, em que se
registram as seguintes importâncias:
Composição do diferimento dos Lucros Lalur 2002
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

Diferimento de lucros ref. a contratos com prazo de vencimento superior a doze
meses com pessoa jurídica de direito público, a saber:
Departamento de Estradas e Rodagens Registrado na conta 1.1.2.01.000001:
conf. Livro Diário •• 758.973,53
Departamento de Estradas e Rodagens Registrado na conta 1.1.2.01.000001:
conf. Livro Diário 2.625.357,00
Infraero - Viracopos registrado na conta 1.1.2.01.000102: conf. Livro Diário
Faturas 946 / 947 .. 447.182,21
Petrobrás - Lote A - registrado na conta 1.1.2.01.000117: conf. Livro Diário
Faturas 953 / 957 .. 374.574.79
Total Geral 4.206.087,53
Como se percebe, o valor diferido referente ao DER foi desdobrado em duas
parcelas, enquanto que a quantia relativa à INFRAERO foi diminuída para
R$447.182,21, incluindo-se também a conta da Petrobrás, no importe de
R$374.574,79, perfazendo o montante declarado e glosado de R$4.206.087,53.
A documentação juntada pela contribuinte à impugnação continua sendo
insuficiente para dar respaldo ao diferimento de lucros, como pretendido.
Com efeito, a planilha de fls. 321 indica os números relativos à Infraero e
Petrobrás, para se apurar a parcela diferida, da seguinte forma:
Infraero: receita total de R$813.972,66, faturas 946/947, emitidas em
19/12/2002, impostos de R$43.576,80, custo de R$323.213,65, com resultado
bruto de R$447.182,21, todo ele diferido.
Petrobrás: receita total de R$1.586,294,04, faturas 953/957, emitidas em
30/12/2002, impostos de R$112.463,76, custo de R$926.882,07, resultado bruto
de R$546.948,21 e valor diferido de R$374.574,79.
Chama atenção a conta da Petrobrás, na qual se diferiu valor inferior ao resultado
bruto das operações, sem especificar os critérios adotados para a apuração.
Veja-se que as faturas emitidas em 30/12/2002 e cujas cópias estão acostadas às
fls. 322 e 324, foram quitadas, com desconto, em 03/01/2003, conforme "Razão"
de fls. 331. Logo, não houve pagamento parcial que justificasse o diferimento de
apenas parte dos valores das faturas envolvidas.
As faturas emitidas contra a Infraero foram quitadas em 08/01/2003, portanto,
após o término do período de apuração em 31/12/2002, como também as da
Petrobrás, razão pela qual poderiam, em tese, ter o seu valor diferido para o
exercício seguinte.
No entanto, o exame do LALUR dos diversos anos-calendário, apresentado pela
contribuinte, mostra que, apesar de ter diferido valores relativos às empresas
Infraero e Petrobrás, no ano-calendário de 2002 (fls. 97), não foi registrada a
adição dos valores pagos pelas empresas sacadas, em janeiro/2003, pelo que se
depreende da análise do LALUR do ano-calendário 2003 (fls. 99).
[...]
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

Como se vê, não são poucas as irregularidades tanto formal ligada a escrituração
do Lalur, mas não só isso, irregularidades de substância, envolvendo os valores
constantemente modificados, o que impede totalmente de se aceitar as justificativas da
contribuinte, para dar suporte ao diferimento de lucros, promovido no ano-calendário de
2002.
E essa justificativa, ressalte-se mais uma vez, é seu ônus, está dentro da sua carga de
prova.
No caso concreto, não se consegue divisar uma separação nítida entre direito material e
direito processual, entre verdade formal e verdade material, mas tão-somente regras do
jogo a serem seguidas e que não o foram a contento em razão das inúmeras
inconsistências formais e materiais perpetradas pela Recorrente. (destacou-se)
Como se vê, as irregularidades aqui constatadas não são, apenas, de natureza
formal, mas também, e principalmente, de ordem material, na medida em que a Contribuinte por
diversas vezes, inclusive durante o procedimento fiscal, alterou a composição dos valores
diferidos, tentando, sem sucesso, justificar seu procedimento.
Já no paradigma no 107-06.773, observa-se em seu relatório que, apesar de a
Contribuinte ter demonstrado as notas fiscais não recebidas, a autoridade fiscal exigiu registros
específicos no LALUR na forma da Instrução Normativa SRF no 21/76 e, ao final, desconsiderou
o diferimento promovido pelo fiscalizado por ele não manter os registros individualizados dos
contratos de produção em longo prazo com entidades governamentais, conforme determina os
itens 4 e 10 da IN SRF 21/79 e por não apresentar o LALUR com os registros dos diferimentos
de lucros destes contratos.
A objeção fiscal analisada no paradigma, nestes termos, foi apenas de natureza
formal e, neste âmbito, o voto condutor de referido julgado expressa a seguinte conclusão:
A fiscalização deixou explicito que o LALUR, no qual os diferimentos seriam
escriturados não fora apresentado, pois bem exatamente nesses casos a legislação
autoriza o arbitramento, o que não foi feito pelo autuante que deu prestabilidade à
escrituração, logo o lucro teria que ser o real e para tal necessário se faria comprovar as
datas dos recebimentos das obras faturadas a órgãos públicos.
A não escrituração do LALUR jamais poderia dar ensejo à glosa de diferimento que a
própria lei autorizou, tal falha ou ensejaria um arbitramento como já dissemos, porém
como a empresa escriturou todas as notas fiscais como atestou o próprio auditor, havia
possibilidade de se determinar o verdadeiro lucro real com a comprovação das datas dos
recebimentos, em diligência junto aos órgãos contratante e, sua alocação na apuração da
exata e verdadeira base tributável.
[...]
Consta da própria descrição dos fatos que a contribuinte escriturou as operações
regularmente nos livros Diário e Razão e que estavam acobertadas por documentos
fiscais, conforme determina a legislação. Caberia à fiscalização nos termos do § 2°
supra transcrito, provar a inveracidade dos fatos nela registrados, no presente caso que a
tributação foi pelo lucro real e não arbitrado. "Não basta alegar inexatidão: se não se
consegue prova-la, prevalece a declaração ou informação do contribuinte. E
somente outra norma legal especial pode, nos casos e nas condições que especificar,
inveter o Ônus da prova, isto é, transferi-la para o contribuinte." (Carlos Eduardo
Bulhões Pedreira, como relator do Acórdão CSRF/01-0.112, publicado às páginas
1.152 e 2.153, Revista n° 8 da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda — Editora Resenha Tributária).
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.172 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000881/2007-19

Diante das circunstâncias materiais que envolvem os fatos, entendo que se aplica, ao
caso, o princípio da Dúvida Benigna, e assim, a norma relativa a postergação, deve ser
interpretada da forma que mais favorecer a acusada, sendo esta, mais uma razão para
prover o recurso (ex-vi do art. 112, I da Lei n° 5.172/66). (destaques do original)
No presente caso, a autoridade fiscal oportunizou à Contribuinte demonstrar a
origem dos diferimentos, e não se prendeu a falta de registros no LALUR para tributar os valores
diferidos, mas sim às inconsistências das provas que lhe foram apresentadas, e que subsistiram
depois da impugnação, quando a interessada trouxe aos autos uma terceira demonstração
dissonante das anteriores.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Assim, sendo distintas as circunstâncias fáticas analisadas nos acórdãos
comparados, também neste ponto o recurso especial não deve ser conhecido.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital